Tribunal: STF
Processo: AI 742339
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPTU. Imunidade. Finalidade do imóvel. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu não ser possível conceder a imunidade tributária pleiteada pela ora agravante.



    2. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.